Tribunal: STF
Processo: HC 226770
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 172.811/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei 12.850/13). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ordem foi denegada. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ JULGADOS. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula n. 182/STJ.



    2. No caso, embora a decisão agravada tenha asseverado se tratar de mera reiteração de pedidos já julgados por esta Corte, o agravante deixou de impugnar, especificadamente, esse fundamento, limitando-se a repetir as razões trazidas na petição inicial do recurso ordinário em habeas corpus.



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: diante das particularidades do caso concreto – sobretudo as condições pessoais do Recorrente (primário e de bons antecedentes, servidor público da Polícia Civil, com reputação ilibada em absolutamente todos os meios em que se insere), o término da instrução processual, a possível pena a ser aplicada em regime no máximo semiaberto e a prisão preventiva que já perdura por quase dois anos – é medida de rigor a revogação da prisão preventiva do Paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Ordinário por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 769.263/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Da mesma forma, o pedido ventilado nesta impetração reproduz os fundamentos expostos no HC 224.573/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/03/2023), que também impugnou ato decorrente do HC 769.263/SP, do Superior Tribunal de Justiça.



    Se não bastasse, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente